Tribunal: TJDFT
Processo: 0728590-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728590-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: LUCIA MARIA FARIAS TIMBO D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar se persiste interesse no prosseguimento do presente recurso, haja vista o falecimento da parte agravada, noticiado em petição de ID no 17208490, do processo de referência. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator